Tribunal: TJDFT
Processo: 0732650-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0732650-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: IRACY DA SILVA DIAS, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando a suspensão do atendimento externo da COORPRE em razão da pandemia, intime-se o credor IRACY DA SILVA DIAS para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique o nome e CPF/CNPJ do interessado na aquisição do crédito, a fim de possibilitar a expedição da certidão de crédito requerida no ID 22160808. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de março de 2021 TARCISIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC